Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-09.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1002848-09.2020.8.11.0050
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Recorrida: DINACIR APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITOS DO ARTIGO 784, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO CONEXA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE DECORREU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que a Exequente/Recorrente NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME afirma ser credora da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à multa contratual prevista no contrato firmado com a Executada/Recorrida, no caso de resilição antecipada.
2. Com efeito, o instrumento que aparelha a presente execução não preenche os requisitos do art. 784, inc. III, do CPC/15, já que o contrato contém tão somente a assinatura da parte consumidora. Não há assinatura de 02 (duas) testemunhas e, aliás, sequer há assinatura da própria parte Exequente.
3. Não suficiente, o débito exequendo também é objeto dos autos conexos de no. 1002879-29.2020.8.11.0050, por meio do qual restou patente a ilegalidade da cobrança, já que a resilição contratual não decorreu por mera vontade da consumidora, mas sim por reiteradas falhas na prestação do serviço contratado.
5. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
9. Sentença parcialmente reformada
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002848-09.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), DINACIR APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 831.236.879-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021